Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-10.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” REJEITADA. ASSOCIAÇÃO SINDICAL. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DE TAXA PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 17 DA LEI DISTRITAL No 3.877/2006. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição do valor de R$ 10.000,00, cobrado de associado para fins de participação em programa habitacional do Distrito Federal, e improcedente o pedido de compensação por danos morais.
1.2. O recorrente sustenta a legitimidade da cobrança, sob o argumento de se tratar de taxa administrativa decorrente da atuação da associação sindical em parceria com cooperativa habitacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) preliminarmente, se há legitimidade passiva do recorrente, sob o argumento de que não seria um “fornecedor de serviços”; (ii) saber se é válida a cobrança, por associação sindical, de taxa pecuniária destinada a viabilizar a participação de associado em programa habitacional do Distrito Federal, à luz do art. 17 da Lei Distrital no 3.877/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); no caso em tela, a cobrança da taxa administrativa foi realizada pelo recorrente, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da lide; portanto, preliminar rejeitada.
3.2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza associativa, não se caracterizando relação de consumo; logo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
3.3. O art. 17 da Lei Distrital no 3.877/2006 veda expressamente a cobrança de qualquer tipo de contribuição de associados para fins de aquisição de unidades imobiliárias em programas habitacionais do Distrito Federal, excetuadas apenas as taxas previstas em estatuto, lei ou regulamento.
3.4. A cobrança realizada não encontra respaldo em previsão estatutária específica, tampouco em lei ou regulamento aplicável, sendo insuficiente a invocação genérica de custos administrativos ou de parcerias firmadas pela entidade sindical.
3.5. Incumbia ao recorrente o ônus de comprovar que a taxa exigida possuía previsão expressa, finalidade legítima e vinculação direta com os fins autorizados pela norma legal, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
3.6. A vedação legal não pode ser afastada por meio da celebração de termos de adesão ou pela atuação indireta de associações sindicais na cadeia de acesso ao programa habitacional, sob pena de esvaziamento da finalidade social da política pública de moradia.
3.7. Configurada cobrança contrária à lei, é devida a restituição integral do valor pago, de forma simples, por não se tratar de relação de consumo nem de hipótese de cobrança de dívida já paga e cobrada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. É vedada a cobrança, por associação sindical, de taxa destinada a viabilizar a aquisição de unidade imobiliária em programa habitacional do Distrito Federal, quando ausente previsão estatutária específica, nos termos do art. 17 da Lei Distrital no 3.877/2006.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.877/2006, art. 17; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019.